Tribunal: TJBA
Processo: 0017947-26.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017947-26.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO, THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: ANAILTON DE JESUS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO, MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO, ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EMBARGANTE. AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO AUTOR E MAJORAÇÃO RECURSAL.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata(se) de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAUCARD S.A. contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação da instituição financeira, visando sanar suposta contradição (ID 89660017).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ao distribuir os ônus sucumbenciais, desconsiderando a suposta sucumbência mínima do embargante; (ii) examinar se houve contradição ao afastar a cobrança dos encargos moratórios, alegando o embargante a incontrovérsia da mora e a existência de previsão legal para sua cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não servem para rediscutir matéria de mérito já apreciada.

4. A contradição que justifica embargos deve ser interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo. Não é a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte.

5.
Sentença e acórdão que, reconhecendo a sucumbência mínima do réu, corretamente impuseram os ônus sucumbenciais ao autor, em favor do patrono do réu, com majoração em grau recursal e suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça. Inexistência de contradição ou omissão, devendo ser rejeitados os embargos de declaração do réu que buscam afastar condenação em honorários que não lhe foi imposta.

6. O afastamento dos encargos moratórios pelo acórdão (ID 88932763, p. 11) se deu por
ausência de prova da sua pactuação
. Isso é ônus do fornecedor nas relações de consumo, à luz do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e da boa-fé objetiva (artigos 421 e 422 do Código Civil).

7. A alegada incontrovérsia da mora não supre a falta de pactuação expressa. O acórdão não se contradiz.

8. O recurso demonstra inconformismo com o mérito do acórdão, o que não pode ser corrigido por embargos de declaração.

9. Embargos com intuito de rediscussão de mérito caracterizam uso inadequado do recurso e podem ensejar a multa do artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir fundamentos de mérito já enfrentados pelo acórdão embargado.

2. A contradição que autoriza embargos é apenas a interna ao julgado, não a divergência entre decisão e tese da parte.

3. O julgamento da sucumbência, em caso de negativa de provimento a recursos de ambas as partes, implica sucumbência recíproca. Isso afasta a alegação de sucumbência mínima.

4. O afastamento dos encargos moratórios por ausência de prova de sua pactuação, conforme o ônus do fornecedor, não constitui contradição quando o acórdão não discute a legalidade intrínseca da cobrança.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421, 422; CDC, arts. 6º, III e V, 51, IV, 52, §1º; CPC, arts. 355, I, 370, 85, §11, 98, §3º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 379.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)